Tribunal: TJDFT
Processo: 0726463-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58153834). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC). Contrarrazões do embargado (ID. 58507625).
3. O acórdão embargado negou provimento ao recurso (ID 57652226), mantendo a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais e a indenização por danos materiais.
4. Em suas razões recursais, o embargante defende que o decisum padece de obscuridade, pois não considera que a área de passeio não abrangia a continuação da calçada. Alega que a travessia da rua, considerando a continuação da calçada, não é uma área destinada a pedestres, mas sim a área onde se encontra a placa de sinalização, objeto da colisão. Sustenta omissão, uma vez que a sentença recorrida baseou-se na presunção de que o autor teria colidido com a parte de trás da cabeça, e não a frontal, ao contrário do que afirma o atestado médico. Pede que, sanados os vícios indicados, os embargos de declaração sejam acolhidos com efeitos infringentes, a fim de admitir as suas alegações.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Na situação em questão, o Colegiado destacou que o conjunto probatório dos autos, especialmente as fotos apresentadas pelo recorrente, revela que a placa de sinalização de endereçamento não obstruiu nem dificultou a passagem de transeuntes, pois está fixada na área da calçada destinada para esse fim (faixa de serviço). Concluiu, portanto, ser a culpa exclusiva da vítima, uma vez que ela não transitava pela área própria de circulação de pedestres, conforme as regras de urbanização, de maneira que o dano causado decorreu exclusivamente de sua conduta.
8. Nesse contexto, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
9. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
10. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
11. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
12. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.